Tribunal: TJDFT
Processo: 0724700-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA SOBRE O TEMA. TESE AFASTADA. CAUSA DE AUMENTO ALUSIVA AO EMPREGO DE ARMA EM SENTIDO AMPLO. PRÁTICA DELITIVA SOB A VIGÊNCIA DA LEI N. 13.654/2018. AFASTAMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. TRANSPOSIÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA A 1a FASE DA DOSIMETRIA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. REFORMATIO IN PEJUS E JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação para fins de desconstituição da coisa julgada, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é admitida a aplicação de percentual de 1/6 em razão da compensação parcial da confissão espontânea e da multirreincidência delitiva.
3. A mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica (STJ, AgRg no HC 500.460/SC).
4. O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1297884, em repercussão geral (Tema 1120), entendeu pela constitucionalidade da Lei no 13.654/2018, na parte que revogou o inciso I do § 2o do artigo 157, que considerava o emprego de arma, em sentido amplo, como causa de aumento do crime de roubo.
5. Conquanto o emprego de arma branca (faca) não possa ser ponderado, para os crimes cometidos sob a vigência da Lei n. 13.654/2018, como causa de aumento de pena, este egrégio Tribunal de Justiça vem salientando a possibilidade de ser valorado como circunstância judicial na primeira fase da dosimetria da pena (circunstâncias do crime).
6. Em que pese os precedentes desta Corte de Justiça, a transposição, de ofício, de causa de aumento de pena para a 1a fase da dosimetria constitui reformatio in pejus indireta e julgamento extra petita em desfavor do acusado, institutos vedados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
7. Revisão criminal admitida e julgada parcialmente procedente.